Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-46.2025.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002001-46.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE ANA FOGALLI - CPF: 531.467.000-34 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir
da prolação desta sentença.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação dos serviços nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.
O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente. E
m se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
E
m se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudete Ana Fogalli
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que move contra
Conafer - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir
da prolação desta sentença.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em suma, que jamais autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, os quais foram feitos sem qualquer comunicação prévia, o que configura ato ilícito indenizável. Alega que o valor estabelecido no título de dano moral (R$ 3.000,00) não se mostra suficiente para atender o caráter compensatório e pedagógico do instituto.

Pleiteia, assim, a majoração da indenização por dano moral, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora, de modo que passem a incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Claudete Ana Fogalli move ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor da
Conafer - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil, alegando que é idosa, e
foi surpreendido com descontos a título de serviços (CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285) em seu benefício previdenciário, sem a devida contratação.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir
da prolação desta sentença.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em suma, que jamais autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, os quais foram feitos sem qualquer comunicação prévia, o que configura ato ilícito indenizável. Alega que o valor estabelecido no título de dano moral (R$ 3.000,00) não se mostra suficiente para atender o caráter compensatório e pedagógico do instituto.

Pleiteia, assim, a majoração da indenização por dano moral, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora, de modo que passem a incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Pois bem. A controvérsia dos autos, norteia-se acerca do quantum indenizatório fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), se este revela-se adequado para cumprimento das funções compensatórias e punitivas do instituto, bem como se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso, considerando a natureza da responsabilidade imputada.

Com efeito, o
bserva-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Ademais, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da parte apelada e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Diante do exposto, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, para majorar o dano moral, fixando-o em R$5.000,00, e modificar a o termo inicial dos juros de mora, os quais deverão
incidir a partir do evento danoso
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025